Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELSUC VILALVA DE SANT ANNA AGRAVADO: M L SOUZA &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24221783) interposto por DELSUC VILALVA DE SANT ANNA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por M L SOUZA &amp; CIA LTDA em desfavor do recorrente, rejeitou a impugnação, apresentada pelo executado, ao bloqueio de R$ 1.700,25 (mil e setecentos reais e vinte e cinco centavos), ultimado via sistema SISBAJUD, em 27/11/2020 (ID 78693825 – processo referência). Eis o teor do r. decisório (ID 82077975 – processo referência) combatido: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou caderneta de poupança do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC (Id. 79252422). Alega ainda o executado que o valor de R$ 495,75 bloqueado em sua conta corrente no Banco Itaú, é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC, pois recebido por liberalidade de terceiro e destinado ao seu sustento e de sua família. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que as contas bancárias bloqueadas tratam-se de cadernetas de poupança. Sequer anexou aos autos extrato bancário das contas, objeto de constrição. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio BACENJUD, pois não restou comprovado nos autos que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para transferência dos valores bloqueados. Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que a quantia bloqueada em sua conta corrente ostenta índole impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil (CPC). Informa o devedor que fração do valor bloqueado, equivalente a R$ 495,75 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), advém de doação de sua genitora, não admitindo constrição, por expressa vedação legal. Acrescenta que R$ 1.204,50 (mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos), retidos por força do mesmo comando judicial, se encontram em contas poupanças de sua titularidade, pugnando pelo imediato levantamento da medida restritiva imposta, eis que sua manutenção viola os parâmetros legais aplicáveis à situação fática sob análise. Pleiteia a incidência à espécie, mediante interpretação extensiva, conforme precedentes exarados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dos ditames do art. 833, IV e X, da Lei adjetiva civil, preceptivos dedicados às verbas recebidas por liberalidade de terceiros e àquelas depositadas em cadernetas de poupança. Entende que a preservação dos imperativos contidos no decisório agravado encerra ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no texto constitucional. Argumenta, ainda, que a imobilização dos ativos financeiros ora discutida compromete sua subsistência própria e familiar, ordem que não se coaduna com o propósito do regramento protetivo suscitado em sua peça de defesa. Nesse sentido, pretende o impugnante a reforma da r. decisão, com o consequente desbloqueio do numerário perseguido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento de apenas parcela da medida judicial de urgência postulada. Da análise do caderno processual eletrônico, constata-se que o réu se absteve de trazer ao acervo documental prova inequívoca de que o valor correspondente a R$ 495,75 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), efetivamente, constitua ato de gratuidade, como pretende. Decerto, o demonstrativo de saldo coligido às peças de IDs 79252422 (processo referência) e 24221788 não contém informações suficientes à demonstração de que a soma ali indicada possa ser tomada como verba recebida de terceiros por ato de liberalidade, na forma como concebida pelo legislador. Extrai-se dos autos que o valor referente a R$ R$ 1.204,50 (mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) se encontra retido em contas bancárias custodiadas em instituições financeiras diferentes. Consoante o detalhamento da ordem judicial de provisionamento de valores de ID 78693825, verifica-se que, enquanto R$ 955,97 (novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) da soma represada se submetem à responsabilidade do Banco Itaú, outros R$ 248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) daquele total ficam a cargo da Caixa Econômica Federal. Com efeito, consta das imagens digitais lançadas no petitório de ID 24221788 que os mencionados R$ 955,97 (novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) foram lançados em caderneta de poupança, reputando-se inalcançável a aludida cifra, com fulcro nos comandos do art. 833, X, do CPC/2015. Não se pode, contudo, afirmar que o valor remanescente desfrute das mesmas prerrogativas, eis que não consta do compilado documental que os R$ 248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) vindicados pelo credor estejam depositados em conta de modalidade protetiva congênere. Inexiste, assim, óbice à pretensão autoral satisfativa, quanto a esse montante. Para que não pairem dúvidas, cumpre esclarecer que do total bloqueado, na seara ordinária, equivalente a R$ 1.700,25 (mil e setecentos reais e vinte e cinco centavos), apenas R$ 955,97 (novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), verdadeiramente, usufruem do atributo da impenhorabilidade indicada no art. 833 do CPC/2015. Nesse sentido, forçoso reconhecer que apenas a diferença entre os valores mencionados logo acima, o que equivale a R$ 744,98 (setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), merece se submeter à constrição insculpida no édito guerreado. Por oportuno, trago à colação julgado desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INC. X, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida não viola expressa disposição legal contida no art. 833, inc. X do CPC, pois, embora o agravante alegue que o valor penhorado se trata de montante depositado em conta poupança, o fato é que não há demonstração de que esses valores seriam dessa natureza, apta a atrair a proteção legal. 2. Dos documentos apresentados constam apenas extratos da conta, com registro de saques e débitos do cartão, e histórico de créditos do INSS, que não são suficientes para comprovar as alegações do agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265499, 07042393920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para, reformando o édito de ID 82077975 (processo referência), determinar que o bloqueio ali deferido alcance, tão somente, com fulcro no art. 833, X, do CPC/2015, R$ 744,98 (setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 28 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador